Tribunal: TJMT
Processo: 1016301-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016301-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS - CPF: 067.444.846-48 (AGRAVANTE), OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (AGRAVADO), HORACIO ALVARENGA MOREIRA - CPF: 431.577.340-91 (AGRAVADO), CRISTIANE BRENZAN ALVARES MOREIRA - CPF: 439.623.439-20 (AGRAVADO), RICARDO KREI BANDOLIN FILHO - CPF: 042.889.949-85 (ADVOGADO), DAIZ PRIMON CANELLO - CPF: 005.636.801-13 (ADVOGADO), FRANCIELE DE LIMA MORAES - CPF: 088.327.519-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1016301-85.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS

EMBARGADO:
OLINDA CAETANO DE AGUIAR e OUTROS

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de embargos de declaração opostos por
LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS
para suprir omissão em acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto em face de
OLINDA CAETANO DE AGUIAR e OUTROS
, cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS DE TERCEIROS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Inviável falar-se em penhora de créditos de terceiros, uma vez que, como se sabe, a pesquisa de bens de terceiro é medida excepcional e só pode ser efetivada quando for absolutamente necessária e pertinente à execução.”

Sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão pois
“a decisão proferida expresse claramente a conclusão do julgamento, não houve o enfrentamento da controvérsia posta, notadamente sob o prisma do art. 857, do CPC, o qual aplicado ao caso supera o óbice indicado no descisum para a pretensão (...)Conforme se verifica da transcrição do voto, a decisão exprime claramente a excepcionalidade da execução de bens de terceiros, relegada às hipótese autorizadas na lei. Ocorre que, dentre as hipóteses legais de execução de bens de terceiros encontra-se, salvo melhor juízo, a sub-rogação de crédito em razão do descumprimento pelo devedor da determinação para que depositasse em juízo o valor devido, nos termos da decisão que deferiu a penhora, contra a qual não houve qualquer recurso ou embargos.”

Em contrarrazões, os embargados requerem a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, a magistrada indeferiu o pleito nos seguintes termos:

“Vistos.

Da análise dos autos, observo que foi deferida a penhora de crédito junto a terceiros, a qual restou infrutífera em razão da justificativa apresentada, no id n. 96629950, qual seja, que o crédito da parcela com vencimento no ano de 2022 encontrava-se comprometido com o pagamento das dívidas que recaem nas matrículas dos imóveis.

No id n. 154973522, a parte exequente pugna pelo reconhecimento da subrogação do terceiro HORÁCIO e penhora de valores em sua conta bancária.

Sem razão, contudo, ao exequente.

Isso porque o terceiro não pode responder por dívida da parte executada, somente pelo fato de ter, com ela, negociado.

Além disso, a sub-rogação pode ocorrer da maneira legal ou convencional, não cabendo nenhuma das hipóteses no feito.

Assim, INDEFIRO o pedido da parte exequente. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

De fato, inviável falar-se em penhora de créditos de terceiros, uma vez que, como se sabe, a pesquisa de bens de terceiro é medida excepcional e só pode ser efetivada quando for absolutamente necessária e pertinente à execução.

De rigor observar que somente o patrimônio do devedor, isto é, daquele que figura no título executivo, responde pelas dívidas por ele assumidas, nos termos dos artigos 779, inciso I, e 789 do Código de Processo Civil.

Somente em algumas situações especiais é que haverá a responsabilidade de terceiros pelo inadimplemento, de modo a atingir pessoa diversa do devedor, conforme prevê o artigo 790 do CPC, o que, não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE 50% DO BEM INDICADO NOS AUTOS – IMÓVEL EM NOME DE PESSOA ESTRANHA À LIDE – INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE SUPOSTA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O EXECUTADO E A TITULAR DA PROPRIEDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se não há nos autos qualquer documento probante que o executado seja proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel indicado à penhora, acolher a pretensão dos exequentes significa invadir a fração ideal de outrem, que por óbvio, não pode ocorrer, sob pena de prejuízo a terceiros e tumulto processual.
(TJ-MT 10162767720218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL COMERCIAL. BEM ALEGADAMENTE TRANSMITIDO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELOS EXECUTADOS. ILEGITIMIDADE. DEFESA EXERCIDA, EM NOME PRÓPRIO, DE DIREITO DE TERCEIRO. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIR A CONSTRIÇÃO EM PRINCÍPIO REGULARMENTE EFETIVADA SOBRE BEM PATRIMONIAL DOS AGRAVANTES PARA PROSSEGUIR NA BUSCA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não têm os agravantes/devedores legitimidade nem interesse para postular a desconstituição de penhora incidente sobre bem imóvel que alegadamente transferiram a terceiro de boa-fé (art. 18 do CPC). 1.1. Legitimação têm os adquirentes da posse e/ou propriedade para opor as defesas processuais cabíveis do negócio jurídico que demonstrem ter regularmente concretizado com os devedores, ora recorrentes. 2. Viável, portanto, a oposição de embargos de terceiro, nos moldes do art. 674, § 1o, do CPC, pelos adquirentes da unidade imobiliária para desconstituição do gravame. Entrementes, ausentes válidos argumentos para desconstituição da penhora incidente sobre bem patrimonial cujo valor é suficiente a satisfazer a dívida inadimplida, não tem cabimento substituí-lo tampouco prosseguir na efetivação de pesquisas para localização de outros bens penhoráveis 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07254540320228070000 1629524, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 13/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2022)

“Agravo de Instrumento - Ação de resolução contratual c.c. reparação de danos - Interposição contra decisão do magistrado “a quo” que indeferiu pedido de pesquisa de bens da esposa do executado - Não acolhimento - Terceiro que não integra a lide contra o qual não fora formado o título executivo -Decisão mantida -Recurso improvido.”
(Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2000620-27.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, j. em 12/12/2013).

Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Pedido de penhora e restrições de bens em nome da esposa do executado. Inviabilidade. Responsabilidade pelo valor liquidado que incumbe exclusivamente ao agravado. Cônjuge que sequer participou do processo, se tratando de terceiro que não tem qualquer vínculo obrigacional com o devedor. Agravo de instrumento não provido.
(TJ-RS - AI: 00067089020228217000 GENERAL CÂMARA, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 28/07/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022)

Por fim, acerca do alegado pelo agravante, de que “
há uma estranha sucessão de erros e defeitos nos atos deste processo praticados por servidores do poder judiciário, os quais invariavelmente ocorrem em prejuízo do interesse do exequente-agravante”,
tem-se que este recurso não é o meio cabível para averiguação de quais condutas, devendo o agravante se socorrer dos meios jurídicos disponíveis que existe para tanto, se julgar conveniente.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024